Tribunal: TJMT
Processo: 0003555-62.2012.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003555-62.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), VALMIR PEZZINI - CPF: 223.076.480-20 (APELADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (APELADO), ANA LUCIA PESSINI - CPF: 005.791.871-60 (APELADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA E
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.

Outrossim, o
início da contagem da prescrição intercorrente deveria ocorrer após um ano da decisão de suspensão, inexistente nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0003555-62.2012.8.11.0021

APELANTE:
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

APELADOS:

ALMIR PEZZINI, WALDIR PESSINI, ANA LUCIA PESSINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de ALMIR PEZZINI, WALDIR PESSINI e ANA LUCIA PESSINI (proc. n. 0003555-62.2012.8.11.0021), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 921, §5°, ambos do CPC, sem ônus às partes.

Em suas razões, aduz que, ao contrário do consignado na sentença, todos os devedores foram devidamente citados e a Apelante logrou êxito em diversas constrições de bens de titularidade deles.

Afirma que “
as alterações previstas no artigo 921 do CPC através da Lei no 14.195/2.021 só serão aplicadas com efeitos ex nunc, ou seja, da sua publicação em diante
”, de modo que “
o prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 206, §3o, VIII do CC5 , no presente caso, teria seu início em 26.08.2021 (data da vigência do artigo 921 do CPC) e se encerraria somente em 26.08.2024
”, sendo certo que “
após a inclusão do referido dispositivo no ordenamento processual civil, a Apelante já requereu a penhora no rosto dos autos de dois processos movidos pelo Sr. Valmir
”.

Assevera que “
logrou êxito na penhora do Imóvel e agora, no Inventário de uma das coproprietárias (mãe do Apelado), a Apelante localizou a informação de que a área é explorada economicamente com o plantio de soja
” e que somente “
com o prosseguimento do feito é que será possível a continuidade das medidas que possibilitam a recuperação do crédito que é devido à Promontoria, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso para determinar a expedição de mandado de constatação à área do Imóvel para arresto e remoção da soja é medida de rigor
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença pra afastar a prescrição intercorrente, com a consequente determinação de prosseguimento, determinando-se, ainda, a título de antecipação de tutela, expedição de termo de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença n. 0002958-54.2016.8.11.0021 e de mandado de constatação, arresto e remoção da soja existente na fração ideal pertencente ao Apelado do imóvel de matrícula no 692, do CRI de Água Boa – MT.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 256561658).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ALMIR PEZZINI, WALDIR PESSINI e ANA LUCIA PESSINI (proc. n. 0003555-62.2012.8.11.0021), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 921, §5°, ambos do CPC, sem ônus às partes.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, ao determinar a extinção processual, anotou o julgador singular que “
Na hipótese, a exequente não obteve êxito na tentativa de localizar VALMIR PEZZINI e outros (2) ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em efetivar a constrição de eventual bem penhorado (apta a interromper a prescrição)
”, de forma que, diante do “
lapso temporal de mais de seis anos/quatro anos desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente
”, operou-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5°, do CPC.

Ocorre que, ao contrário do anotado do anotado na sentença, todos os executados foram citados em maio de 2013, e a Apelante logrou êxito na penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000533-64.2010.8.11.0021, movido pelo Apelado contra o Banco do Brasil S.A., cujo mandado de constrição fora cumprido em 30/11/2023, fatos reconhecidos pelo próprio Recorrido.

Nesse esse ínterim, verifica-se que a Recorrente
vem efetivamente dando andamento ao feito na busca pela satisfação de seu crédito, requerendo a penhora de maquinário agrícola, pesquisas junto aos sistemas informatizados, penhora no rosto de autos e, ainda, logrando êxito na penhora de quatro imóveis, as quais foram, contudo, desconstituídas.

Ora, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

Assim,
inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia da parte Autora/Apelante, mas sim demora inerente ao mecanismo da Justiça, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Para além disso, o início da contagem da prescrição intercorrente deveria ocorrer somente após um ano da decisão de suspensão, inexistente nos autos.

Com efeito, mesmo de acordo com a redação original do art. 921 do CPC, deve ser determinada a suspensão da execução por um ano, quando não for localizado bem passível de penhora, senão vejamos:

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
”
.

No caso, não houve determinação de suspensão processual, nem mesmo pedido da exequente nesse sentido, a qual, pelo que dos autos consta, como acima indicado, vem dando andamento ao feito na busca pela satisfação do seu crédito.

Logo não há se falar em prescrição intercorrente, por nem sequer ter iniciado a suspensão processual, da qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional de três anos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. Em que pese o prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, se iniciar, automaticamente, após um ano da intimação da decisão de suspensão da execução,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão
. (N.U 0002099-31.2003.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI 10.931/2004 – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do CPC tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.
Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou nos autos, eis que a parte sempre manifestou todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais. Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito. Reputa-se válida a citação por edital, quando evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis para localização dos executados.-

(N.U 1010273-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)
(destaquei)

Por derradeiro, cumpre anotar que os pedidos de expedição de termo de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença n. 0002958-54.2016.8.11.0021 e de mandado de constatação, arresto e remoção da soja existente na fração ideal pertencente ao Apelado do imóvel de matrícula no 692, do CRI de Água Boa – MT não devem ser conhecidos, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025